Tribunal: TJSP
Processo: 2264205-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000408875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2264205-59.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante EVA BETANIA DA SILVA
e é agravado HAROLDO AILTON RODRIGUES JÚNIOR.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
AGRAVO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264205-59.2019.8.26.0000 - Ct 24220e
2
Voto no 41.787
Agravo de instrumento no 2264205-59.2019.8.26.0000
Processo originário no 1003480-73.2017.8.26.0001
9a Vara Cível do Foro Regional de Santana - Capital
Agravante: Eva Betânia da Silva
Agravado: Haroldo Ailton Rodrigues Júnior
Interessada: Hrt Design e Projetos Ltda. - Epp
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Bem imóvel de família é impenhorável,
o que alcança as vagas de garagem.
Agravo de instrumento improvido.
Credora agrava da respeitável decisão
(fls. 9/10) que, no cumprimento de sentença da demanda por
rescisão de contrato de compra e venda de móveis
planejados e por condenação ao pagamento de indenização
moral, acolheu a impugnação do devedor e afastou a
penhora sobre imóvel, bem de família. Insiste na
subsistência da penhora sobre fração ideal de cinquenta por
cento e, de modo alternativo, sobre uma das quatro vagas de
garagem. Quer também a revogação da gratuidade e a
imposição ao devedor, fazendeiro com gastos mensais
expressivos, de sanção por litigância de má-fé ao se declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264205-59.2019.8.26.0000 - Ct 24220e
3
hipossuficiente.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 270/275).
É o relatório.
Ao reconhecimento da natureza de bem
de família basta a afirmação do devedor, acompanhada da
prova de nele residir, que veio (fls. 122/152).
Não há como se exigir dele prova de que
se trata de seu único imóvel, que à de fato negativo, o de não
ser proprietário de outro imóvel, corresponde.
O ônus tocará à credora, que, no caso,
nada exibiu.
Assim, o imóvel no qual reside o
devedor constitui bem de família, o que resulta em sua
impenhorabilidade (Lei 8.009/90, art. 1o), extensiva às vagas
de garagem (fls. 58 e 252/154 dos autos originários), por
força da regra do art. 1331, § 1o, do Código Civil de 2002.
Litigância de má-fé e revogação da
gratuidade não foram objeto do ato questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264205-59.2019.8.26.0000 - Ct 24220e
4
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator